Tribunal: TJPA
Processo: 0810362-77.2019.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0810362-77.2019.8.14.0040

APELANTE: FRANCILDE FERREIRA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
. AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A NULIDADE DO CONTRATO E CONCEDEU O FGTS DOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CONFORME O RE
1.614.874/SC. APLICAÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE QUE SE REFERE AO SALDO DAS CONTAS DO FGTS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INAPLICÁVEL Á QUESTÃO SOB ANÁLISE, POSTO QUE OS VALORES SEQUER FORAM DEPOSITADOS, EM RAZÃO DE NUNCA TER SIDO PROCEDIDA ABERTURA DE CONTA VINCULADA. ÍNDICE DE CORREÇÃO, NA ESPÉCIE, SEGUE OS PRECEDENTES
RE 870947 e RESP 1.495.146. INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO DO RECURSO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº
0810362-77.2019.814.0040

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 09

de
maio
de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL nº
0810362-77.2019.814.0040
,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, contra decisão monocrática de ID.
7152901
, que
negou provimento ao recurso movido em
desfavor de
FRANCILDE FERREIRA SILVA
, para manter a sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando o ente municipal ao pagamento de FGTS, referente aos últimos 05 anos trabalhados.

Em síntese, consta dos autos ter sido a autora contratada temporariamente para exercer cargo de Merendeira, permanecendo na função de fevereiro de 2013 a março de 2018, em razão de sucessivas prorrogações do contrato de trabalho, o juízo de piso reconheceu, em seu favor, o direito a depósitos de FGTS, nos seguintes termos:

Posto isto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, razão pela qual declaro a nulidade do contrato administrativo e CONDENO a ré a pagar ao autor os últimos 05 anos devidos a título de FGTS, contados do ajuizamento da ação a serem apurados em liquidação.

O cálculo da correção monetária deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data à alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/97, o INPC (porque previsto no texto original); b) na vigência da Lei 11.960/2009 - 30/06/2009 até 25/03/2015, o Índice Oficial de Atualização Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1ºF, da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09; c) após 25/03/2015, o IPCA-e (em atenção ao que deliberou o STF, modulando os efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425). O marco temporal, para efeito de cálculo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga.

O Juros de mora, nos termos a saber: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1ºF da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e [3] após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do requerido.

Condeno o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS ao pagamento dos honorários sucumbenciais que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC.

Face a decisão, foram opostos Embargos de Declaração visando esclarecer omissão quanto ao não reconhecimento da TR como índice de correção do FGTS, conforme a tese firmada no TEMA 731, contudo, os aclaratórios restaram inacolhidos.

Em sendo assim, o Município de Parauapebas interpôs Apelação Cível (ID. 6619013), sustentando, novamente a tese firmada no TEMA 731, o qual manteve a TR como índice de atualização das contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), bem como, a
suspensão de tramitação de todos os processos que discutem a matéria
, pelo Supremo Tribunal Federal na ADI Nº 5090/DF.

Em mérito, alegou a ausência de previsão legal da verba pleiteada em face do regime estatutário que regeu a relação entre o apelado e o Município; a higidez jurídica do contrato administrativo, e a impossibilidade de anulabilidade; a inaplicabilidade do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90 aos contratos administrativos por prazo determinado, vez que somente se aplica nos casos de contratações regidas pela CLT, quando declarada nula por ausência de concurso público.

O recurso foi monocraticamente improvido, mantendo-se inalterada a sentença de piso.

Ainda irresignado, o
Município de Parauapebas,
interpôs o presente
Agravo Interno
(ID. 7947762),

argumentando mais uma vez a Tese firmada pelo STJ quanto à forma de atualização monetária para a parcela de FGTS, nos termos do Tema 731 (Recurso Especial nº 1.614.874/SC).

Por fim, requereu seja reformada a decisão monocrática, para determinar a aplicação da TR como o índice de correção para as condenações ao pagamento do FGTS em face da fazenda pública municipal, ora agravante.

Apresentadas contrarrazões ao recurso (ID. 8009053), a agravada refutou as razões levantadas, afirmando ter sido observados os índices aplicáveis as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos impostas à fazenda pública, pelo que requer seja negado provimento ao agravo interno.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, posto que presentes seus requisitos de admissibilidade.

No âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5090/DF, foi deferida medida cautelar pelo Ministro Roberto Barroso, determinando a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes em território nacional que versem sobre a questão controvertida tratada no
REsp 1.614.874/SC
(Tema 731) - "possibilidade, ou não, de a TR ser substituída como índice de correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao FGTS" -, até julgamento do mérito da ADI pelo Supremo Tribunal Federal.

Na ADI em questão, discute-se a constitucionalidade do art.
13
, caput, da Lei
8.036
/90 e do art. art.
17
, caput, da Lei
8.177
/1991, 'in verbis':

Art. 13. Os depósitos efetuados nas contas vinculadas serão corrigidos monetariamente com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos depósitos de poupança e capitalização juros de (três) por cento ao ano.

Por sua vez, no Tema 731 do STJ, "discute-se a possibilidade, ou não, de a TR ser substituída como índice de correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao FGTS".

Neste aspecto, a tese firmada foi a seguinte:
"a remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice".

Assim, o
Recurso Especial 1.614.874-SC, julgado na forma de recurso repetitivo, definiu que o índice de correção monetária aplicável às contas do FGTS continua sendo a TR no saldo dos depósitos realizados das contas vinculadas perante a Caixa Econômica Federal.

Ocorre que,
por um lado, a ADI 5090/DF discute a incidência da TR como correção monetária da remuneração dos depósitos do FGTS existentes nas contas vinculadas, o presente feito visa o reconhecimento e constituição judicial de um crédito ainda controverso, ou seja, valores que sequer foram depositados em razão de nunca ter sido procedida a abertura de conta vinculada.

Na presente ação se discute a nulidade de contratação temporária realizada pela Administração Pública em desconformidade com a norma constitucional, de modo que, o seu mérito não é o índice que deve ser utilizado na correção dos depósitos do FGTS, mas o reconhecimento do próprio direito de recebimento das parcelas que nunca foram depositadas, que deverão ser pagas na forma de indenização.

Portanto, claro que
o precedente utilizado versa sobre a aplicação da TR ao saldo das contas do FGTS pela Caixa Econômica Federal (agente operador do Fundo). Logo, é inaplicável à questão sob análise.

Assim, o índice de correção, na espécie, segue os precedentes RE 870947 e REsp 1.495.146, utilizados na decisão monocrática ora agravada, não havendo motivos para reforma do julgado impugnado.

Acerca do entendimento,
este Egrégio Tribunal de Justiça, já firmou o posicionamento, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO E MANTEVE A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

TESES MERITÓRIAS QUE ENCONTRAM ÓBICE INTRANSPONÍVEL DIANTE DOS FUNDAMENTOS CONSUBSTANCIADOS NOS PRECEDENTES UTILIZADOS NA DECISÃO ORA AGRAVADA (RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS N° 596.478 E 705.140) E NO TEMA 612 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO DO RECURSO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(7483567, 7483567, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-29, Publicado em 2021-12-12)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A NULIDADE DO CONTRATO E CONCEDEU O FGTS DOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO BIENAL. REJEITADA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE A MATÉRIA DOS AUTOS E A MATÉRIA A SER DEFINIDA NA ADI 5.090/DF. PEDIDO NÃO ACOLHIDO. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AFASTADA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS. AFASTADA. DIREITO RECONHECIDO NO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90, ADIN 3.127, RE 596.478, RE 705.140 E, RE 765.320. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA AO TEMA 905. PEDIDO NÃO ACOLHIDO. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR MEIO DE DEPÓSITOS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. NÃO ACOLHIDO. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA NO NOME DA APELADA. OBRIGAÇÃO POR MEIO DE PAGAMENTO DIRETO. PRECEDENTES. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ACOLHIDO. ISENÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

(7465209, 7465209, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-29, Publicado em 2021-12-07)

No que tange à argumentação de suspensão da demanda, devo consignar que a decisão na ADI n.º 5090/DF definiu a suspensão dos processos que discutem a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS, o que, repiso, não é o caso do processo em tela.

Com efeito, resta patente, na hipótese, o intuito protelatório do presente recurso, pois o recorrente traz argumentos claramente contrários a teses de repercussão geral do STF e de recursos repetitivos do STJ, buscando, assim, somente retardar o regular andamento processual, razão pela qual entendo ser o caso de aplicação do § 4º do art. 1.021 do CPC
[1]
e, por consequência, deve ser o agravante condenado ao pagamento de multa a ser arbitrada no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada,
NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno
, mantendo em todos os termos a decisão agravada, e condeno o recorrente ao pagamento de multa que arbitro em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme fundamentos ao norte esposados.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 09

de
maio
de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/05/2022